Tribunal: TJMT
Processo: 0006809-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0006809-41.2016.8.11.0041

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO: [COMPRA E VENDA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (APELANTE), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), GEANNY RAFAELLA DUARTE DE SOUZA - CPF: 035.444.971-07 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 827.946.501-49 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BLM - IMOBILIARIA, INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 13.678.153/0001-34 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA COTAIT KARA JOSÉ (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN - CPF: 022.124.671-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE
CLAUDINO DA SILVA
), VENCIDA A RELATORA QUE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DISCUSSÃO SOBRE A ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE DE MATRÍCULAS – QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – FALTA DE INTERSSE PROCESSUAL – IMÓVEL DIVERSO DO DISPUTADO NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
"Os embargos de terceiros tem
como finalidade única afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte no processo, não sendo possível ampliar a cognição realizada."
(
AgInt
no
AREsp
1086665/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021). No caso, a alegação do Embargante/Apelante no tocante à nulidade da matrícula imobiliária não pode ser objeto de análise, porque tal discussão desborda dos limites estreitos dos Embargos de Terceiro e, por conseguinte, deve ser aviada em ação própria.

2- Se a prova técnica constata que o imóvel objeto da matrícula defendida pelo Embargante/Apelante não incide sobre a área objeto da Ação Reivindicatória, é imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro por falta de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ
em face da sentença que acolheu a
preliminar de ausência de interesse processual e declarou extintos

os
Embargos de Terceiros no. 0006809-41.2016.8.11.0041
– Código no 1091488,
ajuizada

contra
BLM IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO,
sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI, segunda figura, do CPC/15, determinando o normal prosseguimento da ação principal. No mais, condenou a parte embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 82, § 2o, do CPC/15.

Em suma, informa o apelante que a parte apelada propôs, em
10 de dezembro de 2014
,
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
com pedido de Tutela Antecipada de Imissão na Posse c/c Tutela Demolitória em desfavor de
NEWTON KARA JOSÉ e ESPOSA
, com a finalidade de materializar a posse de imóvel adquirido do município de Cuiabá, descrito na
matrícula de no: 92.584, do 2o CRI de Cuiabá
.

Aduziu que diante de tal ação, o apelante/embargante ajuizou em
26 de fevereiro de 2016
os presentes
EMBARGOS DE TERCEIRO
aduzindo que de fato e de direito possui a área em litígio, desde
15 de setembro de 2010
, oportunidade em que através de
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
, adquiriu a posse duas propriedades, a primeira do
Dr. NEWTON KARA JOSÉ

e sua ESPOSA
, réus na ação reivindicatória, e a segunda área do
ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ
.

Salienta que a grande propriedade urbana adquirida possui suas divisas e limites bem definidos através de cercas e muros, desde 1954, quando da sua aquisição por seus antecessores.

Pondera que a prova pericial realizada nos autos constatou que o bem adquirido pelo apelante/embargante tem seus limites definidos por cerca e muros bem definidos pelo menos desde 1983, inclusive a embargada é uma de suas vizinhas, proprietária da matrícula no 080959, que não é objeto da presente ação.

Adiante, pontua que mesmo provando através de laudo pericial que o embargante possui a área em
litigio
e que essa posse era exercida por seus antecessores pelo menos desde 1983, o magistrado singular entendeu que o embargante seria pare ilegítima para figurar na demanda.

Enfatiza ainda que manejou corretamente os Embargos de Terceiros, preenchendo os requisitos legais do artigo 674,
caput
, e § 1o do CPC/15.

No mais, teceu longas considerações quanto ao mérito da demanda, especificamente quanto ao melhor título.

Por fim, pugna pela tutela recursal de urgência para determinar o sobrestamento da ação reivindicatória até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso, julgando-se integramente procedente a ação.

As contrarrazões vieram no ID no 104605986, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos para o
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO,
não houve êxito na tentativa de conciliação.

Posteriormente, os autos foram convertidos em diligência por esta relatora (
ID no 111906461
), diante da necessidade de verificar a origem da
Matrícula no 70.848
, junto ao Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, bem como cópia integral do procedimento de revisão do memorial descritivo e metragem, constante da
AV-2-70848
, inclusive com as respectivas anuências de todos os confrontantes.

Ainda, devido à dificuldade na leitura de parte do laudo pericial, já que nos principais itens encontra-se pequenos lembretes (bloquinhos de papel, tipo “Post-It”) que impediam a sua escorreita compreensão, bem como borrões em algumas folhas, o que impedia também verificar com precisão os mapas, as imagens orbitais e as fotografias áreas, determinei a intimação o Senhor Perito – Dr. Alexandre
Iserhagen
-, para juntar aos autos arquivo digital da perícia técnica (
card-drive
).

No
ID no 131560743
, o perito cumpriu a determinação, juntado novo laudo, além arquivo digital da perícia técnica (
card-drive
).

Por sua vez, no
ID no 132783195
, o Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, encaminhou as cópias solicitadas.

É o
relatório.-

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
BRUNO DEVESA CINTRA, OAB MT14230-A E VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN, OAB/MT 18649/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, denota-se que
CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ
ajuizou os presentes
Embargos de Terceiro
em face de
BLM IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
, alegando, em síntese, que a empresa embargada propôs
Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada Demolitória
em face de
NEWTON KARA JOSÉ
e de sua esposa
LÍDIA COTAIT KARA JOSÉ,
ao argumento de ter adquirido da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
, através de processo licitatório, na modalidade de concorrência pública,
uma área de 12.661,10 m2, registrada sob a matrícula 92.584 junto ao Cartório do 2o Ofício Notarial da Capital
, alegando nunca ter exercido ato possessório sobre a referida área.

Alegou o embargante/apelante que a embargada/apelada não obteve o deferimento do pedido liminar e quando da apreciação do pedido de reconsideração, ainda houve questionamento na decisão judicial acerca do baixíssimo valor pago pela área, considerando sua aquisição por meio de processo licitatório, tanto que enviou cópia integral dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para apuração, tendo a embargada apresentado nos próprios autos da reivindicatória diversos documentos que comprovam que o valor da aquisição da área não era legítimo nem real.

Afirmou o embargante/apelante que os demandados na ação principal (Reivindicatória) arguiram preliminar de ilegitimidade da autora, dizendo que esta não possui posse e/ou propriedade e que a parte autora sabe disso, o que já seria motivo para a extinção do processo, mas que, ainda assim, adveio a decisão que concedeu a liminar, a fim de autorizar a demolição da construção de uma singela casinha edificada sobre o imóvel.

Sustentou o embargante/apelante que a aludida edificação ocorreu em 1954 pelo proprietário que antecedeu o embargante/apelante, que, por sua vez, adquiriu duas áreas:
a primeira
, adquirida de
Newton Kara José e esposa
, devidamente registrada em nome da
empresa CKJ Comércio de Imóveis Ltda
, da qual é sócio proprietário, sobre a qual estão edificadas 3 torres de apartamentos;
a segunda
, adquirida do
espólio de José Kara José e seus herdeiros
,
matriculada sob o número
78.714, fl. 01 do Livro 02
, antes pertencente a
Oscar Gonçalves Faria
, de quem foi adquirida em
12/11/1954
.

Pontuou o embargante/apelante que adquiriu a posse mansa e pacífica que perdura há mais de 60 anos de área devidamente delimitada com cerca, fazendo divisa com os lotes de terras hoje pertencentes ao
BUFFET LEILA MALOUF
, sócia da embargada/apelada, mas que pertencia ao seu antecessor
Mauro Arantes
, conforme
matrícula 80.959, Livro 2, ficha 01
, do Segundo Serviço Notarial de Cuiabá
, registrada em nome de
Buffet Leila
Malouf
.

Enfatizou ainda o embargante/apelante que em 1993, a
Prefeitura Municipal de Cuiabá
criou, por meio de ofício, a
matrícula
70.848 no Livro 2-HG
, que contempla um
lote de terras com área de 18.398,52 m
2
, a
sobrepondo parte da sua área adquirida,
matriculada sob o
n. 78.714, fl. 01, Livro 02
, do Cartório de Registro de Imóveis do 2o Ofício
, o que é de conhecimento da embargada/apelada e de seus antecessores, ignorando, assim, o título de propriedade do embargante/apelante.

Afirmou também o embargante/apelante que o processo administrativo que deu origem ao ato que deu origem ao suposto título dominial da embargada não obedeceu aos requisitos legais vez que a matrícula aberta pela
Prefeitura Municipal de Cuiabá
sofreu modificação em 2010 para alterar a área do imóvel de forma sorrateira, também sem obediência às determinações legais, na tentativa de agraciar eventual interessado, modificando-se a forma geométrica de triângulo para retângulo e reduzindo-se a área inicial de
18.398,52 m2 para 12.661 m
2, sem conhecimento e sem aquiescência dos confrontantes.

Por outro lado, em contestação, asseverou a embargada/apelada que o embargante/apelante não comprovou em momento algum que tem a posse sobre a construção, ou seja, sobre a casinha, que, geograficamente, está
ubicada
em imóvel de propriedade da demandada, de modo que a tutela correta seria a oposição.

Diante de tal situação, a embargada/apelada arguiu, em preliminar, a inadequação da via eleita e a falta de interesse processual, pedindo a extinção do processo sem resolução do mérito, notadamente em razão de o imóvel objeto da
demanda reivindicatória
ser objeto da
matrícula 92.584
, onde se encontra a construção defendida pelo embargante/apelante.

Argumentou adiante a embargada/apelada que o embargante/apelante realizou um verdadeiro trabalho de Promotor de Justiça, configurando inépcia da petição inicial, capaz de conduzir, também, à extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, sustentou a embargada/apelada ter demonstrado a propriedade legítima do imóvel objeto da demanda principal e que a casinha objeto da demolição está na
matrícula 92.584
, antiga
matrícula municipal 70.848
, de sua propriedade.

Após a impugnação à contestação, foi determinada a
produção de prova pericial
no intuito de constatar
se a área objeto dos
embargos de terceiro
se confunde efetivamente com a área objeto da
ação reivindicatória
, tendo em vista a alegação preliminar de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita por esse motivo.

Realizada a prova pericial, cujo
laudo contém 116 folhas
, as partes foram intimadas e se pronunciarem, ocasião em que a embargada/apelada reiterou o pedido de extinção dos embargos com a condenação do embargante/apelante e a imediata expedição da tutela demolitória requerida nos autos da ação reivindicatória, ao passo que o embargante/apelante, depois de certificado o esgotamento do prazo para sua manifestação, veio aos autos pedir a repetição da digitalização dos autos, apontando defeitos que dificultam ou impedem a compreensão das conclusões no laudo pericial; pediu a intimação do perito para apresentação de novo laudo; e a devolução do prazo para sua manifestação.

Diante de tal questionamento, o perito juntou comprovação que foram juntadas ao processo as folhas devidamente digitalizadas.

Em seguida, os autos foram sentenciados, sendo acolhida a preliminar de falta de interesse processual da embargante/apelante, com a consequente extinção dos embargos de terceiros.

Na concepção do Juiz singular, diante da prova pericial realizada, assiste razão à parte embargada/apelada quando esta sustenta que o embargante/apelante defende posse de
imóvel diverso daquele objeto da ação reivindicatória e da pretensão demolitória
, razão pela qual lhe faltou interesse processual e até mesmo o preenchimento dos requisitos exigidos para o ajuizamento da ação de embargos de terceiro prevista no art. 674 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme se denota, a extinção dos autos, sem resolução do mérito, deu-se ante a falta de interesse processual do embargante/apelante, consequentemente, pela ausência dos requisitos do artigo 674 do CPC/15, tendo o Juiz singular concluído seu veredito com base na
prova pericial
, a qual
não foi objeto de impugnação
por parte do embargante/apelante, já que deixou de se manifestar no prazo legal.

No caso em tela, conforme se denota dos autos, a parte embargante/apelante ostenta suas razões com base na posse mansa e pacífica do imóvel
matriculado sob o no 78.714 do Livro 02, fl. 01, do Cartório de Registro de Imóveis do 2o Ofício
, onde se encontra edificada uma casinha de alvenaria para moradia do caseiro, que teria sofrido sobreposição em parte pela
matrícula no 70.848, Livro 2-HG
.

Por outro lado, a embargada/apelada, defendeu que sua propriedade se encontra matriculada sob
no 92.584 junto ao Cartório do 2o Ofício Notarial da Capital
.

Aliás, para melhor compreensão, confira
prints
das matrículas que deram origem à propriedade do embargado/apelado:

MATRÍCULA no 70.848

MATRÍCULA no 92.584

Conforme se denota das matrículas acima, a Prefeitura Municipal de Cuiabá, inicialmente adquiriu área maior de
18.398,52 metros quadrados
, por abertura de matrícula, através do
Ofício no 034/93, de 08/07/1997
da própria Prefeitura Municipal, pelo chefe da PAF, do Processo no 001/julho/93, sob o
no 70.848
às fls.154 do Livro 2-HG, do 2a Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

Posteriormente, através do
Ofício no 538 de 28/07/2010
, referente ao Processo Administrativo no 507819-3/2009, assinado pelo Diretor de Gestão Pública – Dr. Rubens Mauro Ribeiro Leite Jr -, e o Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – Dr. Lamartine Godoy Neto -, sob o
no 92.584
do livro 02, de 22/11/2010, do 2a Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

Verifica-se ainda que a
matrícula no 78.848
, não cita matrícula anterior, nem poderia citar, já que sua abertura foi determinada pela Prefeitura Municipal, por mero ofício encaminhando ao Cartório de Registro de Imóveis e, apesar do termo
aquisição
, não menciona de quem, nem de onde a municipalidade “adquiriu esse imóvel”.

Por sua vez, a
matrícula no 92.584
, igualmente aberta por ofício do município, cita como matrícula anterior essa
matrícula no 78.848
.

Ademais, a aludida
matrícula no 78.484
, aberta mediante simples ofício da municipalidade, sofreu uma modificação para alterar a área do imóvel, sem qualquer obediência às determinações legais, pois sua forma geométrica foi modificada de triângulo para retângulo e sua área inicialmente de 18.398,52 m2 foi reduzida inexplicavelmente para 12.661 m2.

Enfim, a
matrícula no 92.584
que embasa o pedido da Ação
Reinvindicatória
tem origem na
matrícula no 70.848
.

Assim, nem a matrícula anterior, tampouco a segunda matrícula (objeto do pedido da ação principal) não tem origem alguma, sendo determinada sua abertura e desmembramento através de simples ofício da Prefeitura Municipal, o que também foi consignado pelo perito judicial no
ID no 104605958
:

Pelo que se observa, as aberturas das matrículas foram determinadas pela Prefeitura Municipal, as quais estão eivadas de nulidade e irregularidades desde o seu nascedouro, chegando à beira de um ato ilícito administrativo – até porque, não foram respeitadas a regras básicas de abertura da matrícula imobiliária.

Não de se olvidar que uma matrícula é aberta quando apresentado um título anterior de um imóvel, garantindo aos atos registrais imobiliários o
princípio da anterioridade
respeitando os ditames da
Lei de Registros Público (Lei no 6.015/73),
cujo
artigo 228
define quanto ao primeiro registro, a exemplo dos autos:

"Art. 228 - A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta Lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do
registro anterior nele mencionado
. (Renumerado do art. 225 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

Art. 229 - Se o registro anterior foi efetuado em outra circunscrição, a matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e da certidão atualizada daquele registro, a qual ficará arquivada em cartório. (Renumerado do § 1o do art. 225 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975)."

Portanto, conforme se vê, para abertura da matrícula deve ser observada a anterioridade, requisito necessário para conferir a validade e eficácia àquela levada a registro em primeiro lugar, resolvendo possível controvérsia de registro, tudo para a garantia dos princípios da continuidade, da fé-pública e da publicidade, a fim de assegurar a lisura e segurança pública dos atos registrais.

Ademais, nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado anteriormente, conforme dispõe o
artigo 236 da Lei no6.015/73
:

"Art. 236 - Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado".

Além disso, necessário saber a sua origem através da cadeia dominial, a fim de verificar a titulação primitiva e todas as matrículas antecessoras, a fim de verificar eventuais falhas, vícios ou fraudes.

Podem os interessados ainda abrir uma nova matrícula objetivando a fusão ou unificação de imóveis contínuos, nos termos dos
artigos 234 e 235 da Lei de Registros Públicos
:

"Art. 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas."

"Art. 235 - Podem, ainda, ser unificados, com abertura de matrícula única:

I -
dois
ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta Lei, à margem das quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar;

II -
dois
ou mais imóveis, registrados por ambos os sistemas, caso em que, nas transcrições, será feita a averbação prevista no item anterior, as matrículas serão encerradas na forma do artigo anterior.

Parágrafo único. Os imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos de desmembramentos, partilha e glebas destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas, juntamente com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a transferência de uma ou mais unidades, procedendo-se, em seguida, ao que estipula o item II do art. 233."

Ainda é possível a abertura de matrícula quando um imóvel for passível de divisão, por desmembramento ou partilha, a fim de ser desdobrado em novas matrículas, tantas quantas forem as unidades desmembradas, com observação no citado artigo 235.

De igual modo, nos termos do
artigo 644 do Código das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - Foro Extrajudicial - CNGCE,
é vedada a abertura de nova matrícula para imóvel tendo como base apenas certidão de matrícula, de transcrição ou de inscrição expedida pela mesma unidade do serviço extrajudicial de registro de imóveis em que a nova matrícula será aberta, sem que se promova a prévia conferência da existência e do inteiro teor da precedente matrícula, transcrição ou inscrição contida no livro próprio. Confira:

"Art. 644. É vedada a abertura de nova matrícula para imóvel tendo como base apenas certidão de matrícula, de transcrição ou de inscrição expedida pela mesma unidade do serviço extrajudicial de registro de imóveis em que a nova matrícula será aberta, sem que se promova a prévia conferência da existência e do inteiro teor da precedente matrícula, transcrição ou inscrição contida no livro próprio."

Portanto, por qualquer ângulo que se examine as matrículas apresentadas pela parte apelada (autora da Ação
Reinvindicatória
), estão eivadas de nulidade e de vícios insanáveis do seu nascedouro.

Ademais, pelo que se observa, além das irregularidades, o desmembramento da área maior foi realizada em 22/11/2010, pouco depois de retificado (05/11/2010) seu formato geométrico e sem as devidas formalidades legais de anuência dos lindeiros, vez que ali consta apenas um
“
pedido de manifestação do Residencial Porto Rico”,
estando ausente também a anuência do ora embargante/apelante vez que a parte embargada insiste que se trata de áreas distintas.

E aproximadamente quatro (04) meses depois dessa suposta revisão de área e desmembramento, em 17/03/2011, foi vendida para KHALIL MIKAIL MALOUF por processo licitatório pela bagatela de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), parcelado, em local de grande valorização na região de Cuiabá.

Por outro lado, o apelante/embargante demonstrou que a posse do seu imóvel se associa às
matrículas no 94.652 e no 78.714
, sendo que o imóvel defendido pela BLM incide sobre terras abrangidas no último registro imobiliário:

MATRÍCULA no 95.926

MATRÍCULA no 78.714

Por sua vez, as matrículas acima mencionadas, juntamente com a
matrícula no 95.925
têm origem, por encadeamento dominial, no
registro de número 002100
, com início em
30/08/1954
, portanto, há mais de 65 anos:

Aliás, o perito judicial, confirma tal assertiva em seu laudo pericial, inclusive as coordenadas e vértice se repetem. Confira no
ID no 104605958 um fragmento do laudo pericial
:

Confira ainda o gráfico da origem das matrículas do apelante (
ID no 104605958
):

Portanto, resta claro e evidente que as matrículas da embargada/apelada BLM LTDA não têm origem, além de terem sido abertas de forma totalmente irregular.

Por sua vez, as matrículas que dão origem à posse do embargante/apelante, além de origem de mais de 65 anos, sendo têm seus limites definidos por cerca e muros pelo menos desde o ano de 1983, conforme se verifica das imagens áreas constantes da prova pericial, com evolução ano a ano (
ID no 42412885
), inclusive um familiar da apelada é uma das suas vizinhas, proprietária da
matrícula no 080959
, que não é objeto deste litígio. Confira as imagens de 1983:

De mais a mais, ainda que eventualmente as matrículas da apelada fossem abertas de forma legal, o direito não lhe socorre – até porque, a matrículas que dão origem à posse do apelante são mais antigas, devendo prevalecer sobre a mais recente.

Inclusive, quando há controvérsia acerca da posse ou
propridade
de determinado bem imóvel, o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que prevalece a matrícula mais antiga. Confira deste TJMT e Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – PRINCÍPIO DA ANTERIORIEDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO – RECURSO DESPROVIDO. A prioridade, em caso de superposição de registros não se esgota na investigação singela da última matrícula, mas ao contrário, exige investigação das respectivas cadeias dominiais.” (
TJMT, N.U 0001147-64.2009.8.11.0034, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, publicado no DJE 10/09/2015)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – PROVA PERICIAL – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO – USUCAPIÃO – PEDIDO ULTRA PETITA – RECURSOS DOS EMBARGADOS DESPROVIDO E RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDO. Havendo sobreposição de área, como demonstrado pela prova pericial, a posse disputada com base no domínio deve ser conferida ao litigante cujo título dominial foi registrado em primeiro lugar. É vedado a parte, após a prolação da sentença, e na esteira de sua procedência, buscar a ampliação do objeto da lide para acolhimento de pedido de usucapião não formulado anteriormente, sob pena de julgamento extra petita.”
(TJMT, N.U 0013379- 34.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020,
Publicado
no DJE 17/06/2020)

Desta forma, diante da bem definida origem da matrícula do apelante (mais antiga), que comprovou a posse, bem como levando em conta que a primeira matrícula do apelado se deu em parte da matrícula do apelante e de forma totalmente irregular, não resta dúvida que foi ajuizada corretamente a ação de Embargos de Terceiros, nos termos do § 1o do artigo 674 do CPC/15:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.”

Ademais, a ameaça de constrição restou demonstrada desde a apresentação da petição inicial quando o autor embargante relatou ser proprietário e possuidor de duas áreas cujas matrículas foram sobrepostas pelo título de propriedade apresentado pelos autores da ação reivindicatória principal, o que depois foi confirmada pela conclusão do perito de sobreposição das áreas de ambas as matrículas, bem como reconhecendo a posse do apelante sobre toda área em litígio.

Portanto, o apelante é sim parte legítima para propositura dos embargos de terceiro – circunstância, aliás que se confunde com o mérito da causa, uma vez que o Terceiro Embargante, ora apelante, sofreu constrição em seu bem.

Desta forma, constata-se que não agiu com acerto o juiz singular ao extinguir os autos de embargos de terceiros, sem resolução do mérito, inclusive o processo encontra-se em condições de imediato julgamento do mérito, em cumprimento ao disposto
§ 3o do artigo 1.013 do CPC/15
.

No caso, é cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo, sofrer constrição de seus bens, conforme redação do art. 674 do CPC/15, restando evidente e comprovado nos autos que o embargante/apelante é possuidor do bem que sofreu a constrição combatida, razão pela qual a procedência dos embargos é medida que se impõe.

Sobre o tema do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. EMBARGOS DE TERCEIROS. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR PARA OPOR EMBARGOS DE TERCEIROS EM CASO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO DA POSSE. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL TIDO POR CONTRARIADO.AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR REALIZADO PELA CORTE LOCAL, APESAR DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.536.152/RJ, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 4/9/2020.)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. POSSUIDORAS DE BOA-FÉ. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESENÇA. (...) .
A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor, nos termos do art. 1.046, § 1o, CPC/73
. A posse que permite a oposição desses embargos é tanto a direta quanto a indireta. 5. As donatárias-recorridas receberam o imóvel de pessoa outra que não a parte com quem a recorrente litiga e, portanto, não é possível afastar a qualidade de "terceiras" das recorridas, o que as legitima a opor os embargos em questão. 6. Ao analisar os precedentes que permitiram a formação da mencionada Súmula 84/STJ, pode-se verificar que esta Corte Superior há muito tempo privilegia a defesa da posse, mesmo que seja em detrimento da averbação do ato em registro de imóveis. 7. Recurso especial conhecido e não provido."
(STJ -
REsp
1709128/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe
04/10/2018)

Vale ressaltar ainda que tanto a Prefeitura Municipal quanto a apelada nunca tiveram a posse da área objeto do litígio, uma vez que tal posse vem sendo exercida há mais de seis décadas pela família do embargante e por ele próprio.

No mais, tendo a ação reivindicatória ajuizada com objetivo de defender a propriedade com base nas matrículas realizadas de forma irregular (92.584 e 70.959), esta deve ser declarada improcedente por consectário lógico.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para
julgar procedentes
os Embargos de Terceiros, reconhecendo a legitimidade ativa e a posse do embargante, consequentemente,
julgo improcedente
a ação reivindicatória.

No mais, inverto o ônus
da
sucumbência.

É como
voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
,

Na prática, qual o ato de constrição que está sofrendo o terceiro embargante?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Foi determinada a demolição de uma “casinha” no imóvel, o qual ele defende ser de sua posse.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

A única dúvida que tinha era se havia ou não constrição de fato.

Há constrição de fato, assim é possível a apreciação da situação em Embargos de Terceiro, caso contrário, a defesa do terceiro deveria ser através da ação de oposição.

Face ao esclarecimento prestado, acompanho o voto da relatora, até porque, por oposição ou por embargos de terceiro, o desiderato será o mesmo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Analisei várias vezes essa situação do ponto de vista do voto da relatora que recebi, inclusive, eu também atendi uma das partes, mas ainda tenho necessidade de refletir um pouco mais acerca da matéria.

Portanto, peço vista dos autos, para ter mais oportunidade de aprofundar-me nos autos.

O voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
é bem construído, mas as razões, os memoriais e as falas fazem com que eu queira perquirir melhor a matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargadora Clarice,

É uma matéria que envolve uma controvérsia de importância social. Trata-se imóvel localizado nesta na cidade e todos conhecemos o local.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
,

O voto de Vossa Excelência deu elasticidade ao conceito de terceiro. A princípio entendi que Vossa Excelência escapou dos limites em seu voto, mas a partir do momento que afirmou que houve invasão de fato, resolvi acompanhá-la, mas reservo-me ao direito de mudar de opinião, caso o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva convença-me.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 09.11.2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) APÓS A RELATORA E O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) PROVEREM O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

A empresa Apelada, BLM – Imobiliária, Incorporação e Construção Ltda. ajuizou Ação Reivindicatória em desfavor de Newton Kara José e sua esposa Lídia
Cotait
Kara José, sob a tese de que é proprietária de duas grandes áreas imobiliárias e urbanas, objeto das matrículas n.o 80.959 e 92.584.

Ressalvou que o imóvel matriculado sob o n.o 92.584, anteriormente n.o 70.848, foi adquirido de Khalil Mikhail
Malouf
em 06/07/2011, o qual, por sua vez, adquiriu o bem da Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio de Licitação na modalidade de Concorrência Pública (n.o 003/2010). Contudo, o Requerido edificou uma casa naquele local.

Carlos Henrique Kara José, ora Apelante, opôs Embargos de Terceiro, ao argumento de que a área objeto da matrícula 70.848, sobrepõe parte da área que lhe pertence e que está matriculada sob o n.o 78.714, do 2.o Registro de Imóveis da Capital.

Alegou que tanto a empresa Embargada/Apelada, quanto seus antecessores têm conhecimento da sobreposição e que o domínio e posse da área sobreposta, há mais de 60 (sessenta) anos, pertence à Família Kara José.

Ou seja, os Embargantes/Apelantes sustentaram que a matrícula do imóvel aberta pela Prefeitura Municipal de Cuiabá possui conteúdo inconsistente e duvidoso, pois aquele Órgão não tinha certeza da real extensão da área, bem como porque sua retificação ocorreu de forma ilegal.

Sustentou, portanto, que tem posse direta do imóvel, a qual está calcada em título de propriedade, matriculada sob o n.o 78.714, cuja transcrição de domínio ainda está em nome do seu falecido avô, José Kara José.

Insurgiu-se quanto ao processo licitatório e quanto ao valor pago para a arrecadação.

Ao final, formulou pedido suspensivo para obstar o andamento da Ação Reivindicatória e, no mérito, que fosse reconhecida a posse e a sua boa-fé, com a extinção daquele processo.

Em defesa, dentre outras teses, a empresa Apelada suscitou preliminar de falta de interesse processual, ao argumento de que o Embargante/Apelante defende direito de imóvel diverso daquele discutido na Ação Reivindicatória.

Foi realizada prova pericial no intuito de constatar se a área objeto desta demanda se confunde com a área disputada na Ação Reivindicatória.

O laudo consta da Pág. 28 do Id. 104605957 à Pág. 25 do Id. 104605959.

O Juiz acolheu a preliminar, reconheceu a falta de interesse processual, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, segunda parte, do CPC; ou seja, por falta de interesse processual e, de conseguinte, determinou o prosseguimento da Ação principal e condenou o Embargante/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Relatora, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, deu provimento ao Recurso de Apelação, julgou procedentes
os pedidos formulados pelo Embargante/Apelante, consequentemente, julgou
improcedente a Ação Reivindicatória e inverteu o ônus
da
sucumbência.

A eminente colega promoveu estudo das matrículas dos imóveis, concluiu que as matrículas da Embargada/Apelada não têm origem, foram abertas de forma irregular e que aquelas que dão origem à posse do Embargante/Apelante, além de terem mais de 65 (sessenta e cinco) anos, seus limites são definidos por cercas e muros pelo menos desde 1983.

No seu voto, a nobre Relatora ainda ressaltou que, mesmo que eventualmente as matrículas da Apelada/Embargada tivessem sido abertas de forma legal, o direito não lhe socorre, haja vista que a matrículas que dão origem à posse do Apelante são mais antigas e, portanto, prevalece sobre a mais recente.

Pedi vista para que pudesse melhor analisar o caderno processual e, assim, firmar convicção segura quanto à controvérsia.

Pois bem. Em que pese às judiciosas razões que levaram a nobre Relatora a prover o Recurso de Apelação, dela divirjo.

Conforme exposto, a eminente colega promoveu um estudo detalhado das matrículas dos imóveis e, por firmar convicção de que há irregularidade naquela apresentada pela Embargada/Recorrida, que foi aberta por meio de Ofício da Prefeitura Municipal de Cuiabá e é o objeto da Ação Reivindicatória (n.o 92.584, anteriormente n.o 70.848), concluiu que o pedido que embasa a Ação Reivindicatória deve ser julgado improcedente e, considerando que a matrícula apresentada pelo Embargante/Apelante (n.o 78.714) tem histórico dominial e é mais antiga, bem como que sofreu ameaça de esbulho, acolheu o pedido do Recorrente.

Com a devida
venia
, não vejo como analisar, nestes Embargos de Terceiro, a existência de vício no título de aquisição da área da empresa Recorrida. Tal discussão reclama ação própria e exige cognição exauriente.

Em outros termos,
as questões relativas à higidez de título de propriedade demanda
discussão em outra
actio
, e não nos estreitos limites desses Embargos.

Não se pode olvidar que
"os embargos de terceiros tem
como finalidade única afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte no processo, não sendo possível ampliar a cognição realizada."
(
AgInt
no
AREsp
1086665/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021).

Nesse contexto, as questões levantadas acerca da nulidade dos títulos de domínio extrapolam os limites de cognição desta demanda, que se restringem à existência da posse ou da propriedade do bem atingido pelo ato judicial (inclusão ou exclusão da coisa), nos termos do artigo 674 do CPC, segundo o qual:

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

O objeto do processo não é a declaração do domínio do Embargante/Apelante sobre o imóvel, ainda que se debata sobre a questão dominial como causa de pedir.

Isso posto, depois de ler atentamente o Laudo pericial, vejo evidentes motivos para a manutenção da sentença, em especial porque o
Expert
concluiu que o imóvel objeto da Ação Reivindicatória é distinto do defendido pelo Embargante/Apelante e, nessa esteira, o Recorrente não tem interesse processual.

Com efeito, o Perito constatou que o imóvel da matrícula 78.714,
“abrange parcialmente o imóvel defendido pela parte,
mas não incide sobre a porção de terras em disputa
”.
(sem grifos no original)

Ao responder o quesito número 4, formulado pelo Embargante/Apelante respondeu que:

O imóvel defendido por Carlos Henrique Kara José (Requerente nos embargos de terceiro) é contínuo e, no momento da campanha de campo,
não se observou materialização de seu limite com o imóvel defendido por BKM Ltda.
que, por sua vez, se confunde com a porção de terras em disputa.”
(Pág. 21, Id. 104605959) (sem grifos no original)

Ou seja, embora haja sobreposição parcial, evidente a falta de interesse processual do Embargante/Apelante, vez que a prova técnica demonstrou que o imóvel objeto da matrícula 78.714 não incide sobre a área objeto da Ação Reivindicatória, que tem como fundamento a antiga matrícula 70.848, atualmente 92.584.

Com essas considerações,
respeitado o entendimento e as judiciosas razões expostas pela Relatora, dela divirjo.

Nego provimento ao Recurso
de Apelação e, em atenção à exegese do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC, COM A CONVOCAÇÃO DE DOIS MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
APOS
A RELATORA E O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DAREM PROVIMENTO E A 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DESPROVER O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
BRUNO DEVESA CINTRA, OAB MT14230-A E VICTOR AUGUSTO MEDINA
MARTIN,OAB
/MT 18649/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023